Tribunal: TJES
Processo: 5018004-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018004-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

APELADO: LORENA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE ALOJAMENTO DE REPOUSO MÉDICO POR PARLAMENTAR. FILMAGEM E EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Pablo Aurino Ramos Araujo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da invasão de alojamento médico feminino e da exposição indevida da imagem da autora em redes sociais. A causa de pedir relata que o réu, sob o pretexto de exercer atividade fiscalizatória parlamentar, adentrou o quarto de descanso da UPA de Carapina durante a madrugada, filmou a médica demandante em seu intervalo regulamentar e divulgou o conteúdo editado na internet, atribuindo-lhe falsa desídia funcional. O pedido exordial buscou a reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do severo abalo psíquico sofrido pela profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) a existência de nulidade da sentença por suposta contradição interna ao analisar os limites da atividade parlamentar; (ii) a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de fragilidade e manipulação das provas digitais juntadas aos autos; (iii) a configuração de ato ilícito civil por violação aos direitos de intimidade e imagem mediante abuso do direito de fiscalização; e (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado na origem frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade por constatar que a sentença delimitou escorreitamente a lide sob a ótica do direito privado, utilizando a atividade parlamentar apenas como reforço argumentativo contextual para afastar eventual imunidade.

Evidenciada a ocorrência de inovação recursal em relação à higidez das provas digitais, visto que o réu deixou de impugnar especificamente a autenticidade das capturas de tela no momento da contestação, operando-se a preclusão consumativa.

A prerrogativa de fiscalização parlamentar não constitui salvo-conduto para o atropelo de direitos fundamentais, caracterizando abuso de direito a incursão forçada em ambiente de repouso profissional resguardado.

A divulgação de vídeo editado e descontextualizado na internet, com o intuito de incitar críticas sociais e linchamento virtual contra profissional de saúde, ultrapassa os limites da livre manifestação do pensamento.

O episódio causou abalo psíquico profundo e pânico na vítima, evidenciado por prontuários médicos, necessidade de afastamento laboral e prescrição de medicamentos controlados de alto espectro (Lítio, Lamitor e Brintellix).

Adequado o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que o valor observa o binômio reparação-prevenção, punindo a conduta oportunista do ofensor dotado de influência política e vasta audiência digital, vedada a redução sob pena de ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido por maioria de votos, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A fiscalização parlamentar, embora legítima e necessária, encontra limite intransponível nos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e imagem dos cidadãos.

A gravação forçada e a exposição pública e descontextualizada de profissional em ambiente de repouso hospitalar configura ato ilícito penalizado com reparação por danos morais quando gera comprovado abalo à saúde mental e linchamento virtual.

O arbitramento do
quantum
indenitário deve sopesar a influência e a audiência digital do ofensor, garantindo o caráter pedagógico e punitivo da medida civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, inciso III, art. 5º, incisos V e X; CPC, art. 942; Resolução CRM/ES nº 320/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0018515-17.2012.8.08.0050, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.07.2021; TJRJ, AC nº 0032015-48.2022.8.19.0001, Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 28.04.2023; TJRJ, AC nº 0209119-61.2021.8.19.0001, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 01.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018004-61.2021.8.08.0035

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: LORENA PIMENTEL RODRIGUES

REQUERIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO - PABLO MURIBECA
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO FABIANO - ES16639
Advogados do(a) REQUERIDO: RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS - ES14064, YASMIN FRAGA PIMENTEL RAMOS - ES37048

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos para melhor analisar a matéria vertida neste Recurso de Apelação Cível, interposto por
PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da invasão de alojamento médico e exposição indevida da imagem da Autora em redes sociais.

Em um breve histórico, depreende-se que a controvérsia emoldura-se em episódio ocorrido em 14/11/2021, ocasião em que o Réu, munido de aparelho celular e sob o pretexto de exercer atividade fiscalizatória parlamentar, adentrou o alojamento de repouso médico feminino da UPA de Carapina.

A causa de pedir reside no fato de o Requerido ter filmado a Autora enquanto esta repousava em seu intervalo regulamentar e, ato contínuo, divulgado o conteúdo editado em suas redes sociais, expondo-a a comentários ofensivos. O pedido exordial cingiu-se à condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a ilicitude da conduta do réu pela violação da intimidade e imagem da profissional, julgando o pedido parcialmente procedente para fixar o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando, em sede de Reconvenção, a compensação de danos materiais causados pela Autora ao aparelho celular do Réu.

O Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, em seu Voto, rejeitou a preliminar de nulidade da Sentença e não conheceu da tese de fragilidade das provas digitais por configurar inovação recursal. No mérito, reconheceu o ato ilícito, mas votou pelo parcial provimento do recurso para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I - DAS PRELIMINARES E DA INOVAÇÃO RECURSAL

Neste particular, acompanho integralmente o Voto de Relatoria quanto à rejeição da preliminar de nulidade por contradição, na medida em que a Sentença foi escorreita ao delimitar o objeto da lide sob a ótica do direito privado, utilizando a referência à atividade parlamentar apenas como reforço argumentativo para afastar qualquer pretensão de imunidade, sem que isso configure julgamento fora do escopo da lide.

Do mesmo modo, adiro à fundamentação do Relator quanto à ocorrência de inovação recursal no tocante à higidez das provas digitais (prints), porquanto o Réu, em sua Contestação, limitou-se a negar o teor das ofensas e a justificar sua conduta como fiscalizatória, sem impugnar especificamente a autenticidade dos documentos apresentados na exordial.

Pelo princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica, a tese de manipulação de evidências digitais deveria ter sido arguida no primeiro momento de fala nos autos, sob pena de preclusão consumativa.

Em sendo assim,
rejeito as preliminares arguidas
.

II - DO MÉRITO E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que pertine ao mérito da responsabilidade civil, o conjunto probatório é robusto ao demonstrar que o Recorrente, ao arrepio das normas de conduta e da urbanidade, invadiu o quarto de descanso feminino da UPA de Carapina durante a madrugada (por volta das 04:00h), filmando a Autora enquanto esta repousava em seu intervalo regulamentar.

Com efeito, a médica encontrava-se em pleno exercício de sua atividade profissional, em regime de plantão, tendo sido literalmente surpreendida pelo Recorrente, o qual invadiu o espaço no qual se encontrava, destinado ao horário de seu descanso e repouso, tendo registrado a situação em vídeo e posteriormente divulgado em redes sociais, com manifestações relacionadas à desídia funcional, ensejando ulteriores críticas e censura social em virtude da divulgação do vídeo.

A gravidade da conduta reside não apenas na invasão do "domicílio profissional" (resguardado pela Resolução CRM/ES nº 320/2020) mas na nítida intenção de constrangimento público.

A rigor, a fiscalização parlamentar, embora legítima e necessária, não constitui um salvo-conduto para o atropelo de direitos fundamentais, de forma que, ao invadir um ambiente de repouso, o Recorrente violou a esfera de intimidade e privacidade da médica, agindo de forma desproporcional e teatral, visando mais o engajamento digital do que a efetiva melhoria do serviço público.

Neste particular, não se pode desconsiderar que a gravação forçada em momento de vulnerabilidade física da Autora é ato severo que transborda qualquer limite de civilidade, tendo ensejado manifesta e inequívoca
repercussão fática na vida da Recorrida, transbordando o mero aborrecimento cotidiano. Os documentos acostados aos autos demonstram, à saciedade, que a exposição pública, potencializada pela edição tendenciosa do vídeo, gerou pânico, insônia e abalo psíquico profundo na médica Recorrida.

Em decorrência dos fatos, a Autora necessitou de acompanhamento psiquiátrico intensivo e prescrição de medicamentos de alto controle, como Lítio, Lamitor e Brintellix, fármacos utilizados para estabilização de humor e quadros depressivos graves decorrentes de estresse pós-traumático.

Neste aspecto, verifica-se que a indicação médica de afastamento do trabalho é prova cabal de que a conduta do Réu retirou da médica sua paz de espírito e sua capacidade plena de exercer o múnus profissional.

Ademais, a Nota de Desagravo emitida pelo CRM/ES e os comentários ofensivos em redes sociais demonstram o "linchamento virtual" a que a Autora foi submetida.

Nota-se, portanto, que o Recorrente, valendo-se de sua influência, incitou o ódio contra a profissional, expondo-a a riscos reais de segurança física e moral.

Nesse diapasão,
concessa maxima venia
, divirjo da orientação pela redução do valor indenitário proposta pelo Relator. Em casos de exposição indevida em redes sociais por figuras públicas, o valor deve observar o binômio reparação-prevenção.

No caso em tela, a indenização não visa apenas compensar a dor, mas também desestimular que o ofensor, detentor de poder político e vasta audiência digital, repita condutas oportunistas e lesivas a cidadãos comuns.

Desta forma, e considerando as peculiaridades delineadas, tenho que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na Sentença é o patamar mínimo aceitável para o caso. Diante da agressividade da abordagem, da invasão do espaço de repouso e da severidade do quadro clínico psiquiátrico desencadeado, tal valor revela-se até mesmo módico. No entanto, à míngua de recurso voluntário da Autora para majoração da verba, deve ser preservado o patamar estabelecido na Sentença, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus
. Nesse contexto, a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) esvaziaria o sentido punitivo da condenação, sendo insuficiente para a reprimenda necessária frente à gravidade dos fatos comprovados.

III - CONCLUSÃO

Pelo exposto, divirjo parcialmente do Eminente Relator, apenas e tão somente, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu no tópico referente ao
quantum
indenizatório, mantendo-se a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que este valor melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à gravidade concreta da ofensa à dignidade da Recorrido, majorando, outrossim, os honorários advocatícios de sucumbência para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5018004-61.2021.8.08.0035

APELANTE: PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO

APELADA: LORENA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL 1: DESEMBARGADORA SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOGAL 2: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOGAL 3: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
IRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta interposto por
PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO
(id. 16122681) em face da respeitável sentença de id.16122680, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c pedido de reparação por danos morais c/c pedido de desagravo” ajuizada em face dele por
LORENA PIMENTEL RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora ao pagamento de indenização por danos materiais.

O eminente Relator – Desembargador
A
lexandre
P
uppim

votou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Em seguida, o

D
esembargador
Namyr Carlos
d
e Souza Filho

divergiu tão somente, para negar ao recurso do requerido “no tópico referente ao quantum indenizatório, mantendo-se a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que este valor melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à gravidade concreta da ofensa à dignidade do recorrido, majorando, outrossim, os honorários advocatícios de sucumbência para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”, sendo acompanhado pelo
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Explico-me.

Como se sabe, o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

No caso em comento, conforme consignado pelo eminente colega no voto divergente: “A gravidade da conduta reside não apenas na invasão do ‘domicílio profissional’ (resguardado pela Resolução CRM/ES nº 320/2020) mas na nítida intenção de constrangimento público. A rigor, a fiscalização parlamentar, embora legítima e necessária, não constitui um salvo-conduto para o atropelo de direitos fundamentais, de forma que, ao invadir um ambiente de repouso, o Recorrente violou a esfera de intimidade e privacidade da médica, agindo de forma desproporcional e teatral, visando mais o engajamento digital do que a efetiva melhoria do serviço público. [...] Ademais, a Nota de Desagravo emitida pelo CRM/ES e os comentários ofensivos em redes sociais demonstram o ‘linchamento virtual’ a que a Autora foi submetida. Nota-se, portanto, que o Recorrente, valendo-se de sua influência, incitou o ódio contra a profissional, expondo-a a riscos reais de segurança física e moral”.

Por fim, entendo que para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte requerida, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, sendo que o valor fixado no voto divergente atende a tais requisitos.

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador

Namyr Carlos
d
e Souza Filho.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

O Des. Samuel Meira Brasil Jr.:
Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5018004-61.2021.8.08.0035

APELANTE: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

APELADA: LORENA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

De início, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada sob o argumento de que o
decisum
conteria contradição interna.

Segundo o apelante, a alegada incongruência decorreria do fato de que, em um primeiro momento, a sentença teria afirmado não estar em discussão eventual abuso de autoridade ou quebra de decoro parlamentar, centrando a controvérsia na prática de ato ilícito consistente na divulgação não autorizada da imagem da autora. Todavia, em momento posterior, teria ingressado, ainda que lateralmente, na análise da legitimidade de sua atuação fiscalizatória.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a sentença não delibera, propriamente, acerca dos limites da legalidade da atividade parlamentar exercida pelo réu, nem emite juízo conclusivo sobre eventual abuso de autoridade ou infração ético-funcional.

O que se verifica, em verdade, é mera referência contextual à conclusão alcançada no processo nº 5007386-65.2021.8.08.0000, utilizada como premissa para delimitar o enquadramento jurídico da controvérsia e justificar o exame da hipótese sob a ótica do direito privado, afastando-se, assim, eventual incidência de imunidade parlamentar.

Não há, portanto, contradição apta a macular a validade do julgado, mas apenas construção argumentativa voltada à definição do regime jurídico aplicável à demanda.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada essa questão, impõe-se reconhecer, de ofício, a ocorrência de inovação recursal
quanto ao tópico em que o apelante busca infirmar a idoneidade das capturas de tela e demais documentos apresentados pela autora, sob o argumento de que seriam passíveis de manipulação e desprovidos de autenticidade.

Em detida análise da contestação ofertada na instância de origem, verifica-se que não houve impugnação específica, oportuna e delimitada quanto à autenticidade dos documentos acostados à petição inicial.

A insurgência, tal como formulada em sede recursal, introduz debate que não foi submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento nesta instância revisora.

A alegação de que se trataria de mero argumento jurídico, e não de inovação fática, não afasta essa conclusão, porquanto a controvérsia acerca da higidez e confiabilidade da prova documental, embora possa envolver técnica de valoração, pressupõe debate processual instaurado desde a origem, inclusive para viabilizar eventual produção de prova pertinente e pronunciamento jurisdicional específico a respeito.

Em resumo, não se pode, em grau recursal, questionar o acerto da sentença com base em fundamento que sequer foi submetido ao exame do magistrado sentenciante. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.
MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO CONTRATO DE SEGURO. MONITORAMENTO REALIZADO NO MOMENTO DO SINITRO (ROUBO DE VEÍCULO E CARGA). AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE RISCO PELA SEGURADA. MANTIDA COBERTURA CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DESCONTO NECESSÁRIO DA FRANQUIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO NO VALOR A SER RESSARCIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Preliminar de inovação recursal: Não se pode questionar o acerto da sentença com base em fundamento jurídico sob o qual o Magistrado sequer teve a oportunidade se manifestar. No caso, a recorrente inaugurou discussão não travada na origem, configurando, relativamente à matéria até então não debatida, inovação recursal.
Preliminar acolhida. 2. Mérito: É válida em contrato de seguro a estipulação de cláusula de gerenciamento de risco, na qual se impõe à segurada a contratação de monitoramento ou escolta armada para o transporte de carga. Jurisprudência STJ. 3. Ainda que persista alguma divergência acerca da autorização para a partida dada pela empresa gerenciadora de risco ao motorista preposto da autora (transportadora), fato é que antes do sinistro (roubo) o veículo estava sendo monitorado, isto é, ainda que algum descumprimento contratual tenha derivado da postura do motorista, esse descumprimento não agravou o risco, porquanto no momento em que ocorrido o sinistro já estava sob monitoramento o veículo e a carga transportada. 3. Procede a pretensão recursal de ser realizado o desconto necessário da franquia no valor a ser ressarcido à apelada, porque existe expressa previsão contratual, podendo o valor a ser abatido ser discutido, sem empecilho, na fase de liquidação da dívida. 4. Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0018515-17.2012.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/07/2021; DJES 20/07/2021)

Assim, deixo de conhecer da insurgência recursal, nesse ponto.

Delimitada a matéria devolvida a esta instância,
cinge-se a controvérsia a verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a prática de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, bem como a adequação do valor indenizatório fixado na origem
.

No mérito, concluo que não assiste razão ao apelante quanto à tese de inexistência de ato ilícito ou de lesão extrapatrimonial.

Ainda que se reconheça a relevância da liberdade de expressão, é certo que tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto. Seu exercício encontra limite nos direitos da personalidade e nos deveres anexos de boa-fé, lealdade e diligência mínima na apuração dos fatos.

A divulgação de conteúdo sabidamente incompleto ou descontextualizado, apto a induzir juízo social depreciativo acerca da conduta da profissional, especialmente em ambiente hospitalar e durante período de repouso funcionalmente assegurado, configura atuação abusiva e ultrapassa os contornos legítimos da crítica ou da fiscalização.

Nesse interim, a negligência com a verdade também consubstancia forma de abuso. Não se exige, para a caracterização do ilícito, apenas a veiculação dolosa de fato sabidamente inverídico, sendo repreensível, ainda, a exposição irresponsável, precipitada ou descontextualizada de situação capaz de atingir indevidamente a esfera moral da pessoa retratada.

No caso concreto, as repercussões negativas do episódio restaram suficientemente demonstradas nos autos. A autora, médica em exercício de sua atividade profissional, passou a ser alvo de críticas e censura social em decorrência da divulgação promovida pelo apelante.

Com efeito, a prova coligida evidencia que o réu adentrou o espaço destinado ao repouso da apelada durante o plantão, registrou a situação em vídeo e, posteriormente, divulgou o respectivo conteúdo em rede social, atribuindo à conduta da profissional conotação de desídia funcional e de descompromisso com o atendimento da população, quando, em verdade, esta se encontrava em período de descanso que lhe era regularmente assegurado.

O vídeo de
id. 16122639
evidencia a incursão do apelante no ambiente de descanso da médica, em momento no qual não se demonstrou a existência de situação de urgência ou emergência que pudesse justificar a exposição levada a efeito.

De igual modo, as capturas de tela extraídas das redes sociais revelam a indevida utilização da imagem da apelada, bem como a repercussão social negativa decorrente da publicação realizada.

Reforça a inadequação da conduta o desagravo público emitido pela Presidência do CRM/ES (
id. 16122665
e
id. 16122667
), no qual se consignou que
a médica foi ofendida em circunstância na qual não havia urgência ou emergência, encontrando-se em seu período de repouso, quando o apelante ingressou no aposento aos gritos, proferindo frases como “
ninguém quer trabalhar
” e “
a população sofre por causa dos médicos
”, além de perturbar a ordem no ambiente hospitalar
.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, tem reconhecido o dever de indenizar quando há filmagem e exposição pública de profissional médico, sem autorização, em contexto de descanso funcional e com caráter vexatório:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, AJUIZADA POR MÉDICO FOI FILMADO EM SEU PLANTÃO MÉDICO, SEM AUTORIZAÇÃO, PELO RÉU, ENTÃO VEREADOR E YOUTUBER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTOR, FILMADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO, DURANTE HORÁRIO DE REPOUSO, SEM FILA DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DA FILMAGEM. EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO DO PROFISSIONAL. ABORDAGEM, FILMADA E, PUBLICADA NO CANAL DO YOUTUBE DO RÉU. SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RÉU QUE AFERIU LUCRO COM A VEICULAÇÃO DO VÍDEO COM IMAGENS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(0032015-48.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 28/04/2023 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUTOR MÉDICO DE UPA QUE FOI FILMADO DURANTE O REPOUSO PELO RECORRENTE QUANDO ESTE ADENTROU A UNIDADE PARA SUPOSTAMENTE FISCALIZAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE ESTARIAM AGUARDANDO NA UNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO O RÉU APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

- A prova oral colhida pelo juízo é contundente em demonstrar as alegações do autor, no sentido de que o réu, à época vereador, promoveu ofensas à sua intimidade e dignidade com a sua entrada desautorizada em uma Unidade de Pronto Atendimento enquanto descansava no quarto de repousos, junto com outra médica no plantão do dia 17/09/2021.

- O apelante invadiu a unidade de saúde sob a falsa alegação de denúncias recebidas, repita-se, incomprovadas, submetendo o autor a grave constrangimento pois estava em seu período de descanso, autorizado pelo Chefe do Serviço, e foi acusado levianamente de estar praticando atos sexuais com uma mulher, sendo que esta era uma das médicas da UPA, que como ele estava ali para repouso e devidamente trajados com as roupas de trabalho, já que não existiam pacientes para atendimento ou internação.

- Não há sombra de dúvidas de que o atuar do apelante, extremamente reprovável, causou danos à honra, intimidade e imagem do autor pois este é casado, chefe de família, estava em seu ambiente de trabalho e foi intimidado com a presença agressiva do apelante, cujo proceder era totalmente desvestido do real próposito de fiscalização de um serviço público, pois seu intento era filmar profissionais médicos, que no caso o autor foi a vítima, para fazer parecer que este incorria em conduta moral e profissionalmente condenável.

- No que pertine ao valor a ser arbitrado, como é de sabença, há o entendimento pacífico no sentido de que, não sendo manifestamente irrazoável o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, deve a decisão do Juízo a quo ser mantida, conforme entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte, sintetizado na Súmula nº 343 do TJRJ, com a seguinte redação: "a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação.

DESPROVIMENTO DO RECURSO

(0209119-61.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 01/11/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)”

À vista desse conjunto, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à ocorrência do dano moral e ao consequente dever de indenizar.

No que concerne, entretanto, ao
quantum
indenizatório, entendo assistir parcial razão ao apelante.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem esvaziamento da função inibitória da condenação.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão narrada nos autos e os parâmetros usualmente adotados em situações semelhantes envolvendo exposição indevida da imagem (
e.g.
ApCív.
0007606-20.2018.8.08.0012
, Relator Desembargador Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, Data do acórdão: 13 fev. 2025),
reputo adequada a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante se mostra suficiente para compensar a lesão experimentada e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da condenação, sem extrapolar os limites da moderação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.